Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708625-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANGELA MARIA DUTRA DIAS DA SILVA, ANGELA MARIA SANTOS DE SOUZA, ANGELA MARIA SERRA PIRES, ANGELA MARTINS DE OLIVEIRA, ANGELA MARIA RIBEIRO REZENDE MENDES, ANGELA MARILIA COELHO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelos autores, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL e outros, contra a r. sentença (ID 51974317) prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença requerido contra o DISTRITO FEDERAL, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos pelos autores contra a r. sentença recorrida foram rejeitados (ID 51974322). Em suas razões (ID 51974324), os apelantes alegam, em síntese, “reconhecido que ‘o julgamento do Resp. no 1301935/DF, acerca da prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença’ haverá patente contradição na manutenção da decisão a quo que considerou prescrito o título executivo, eis que como ainda não houve o trânsito em julgado do REsp. 1.301.935/DF, remanesce a possibilidade de prevalência das teses acima destacadas (aplicabilidade do Tema 880 ou interrupção do prazo prescricional)”. Ao final, requerem “a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF”. Preparo recolhido (ID 51974325 e 51974327). Contrarrazões (ID 51974330), em que o apelado sustenta, em síntese, que “é incontroversa a consumação da prescrição”. É o relatório. Decide-se. Cuida-se de cumprimento individual de sentença prolatada na ação coletiva 59.888/96, transitada em julgado em 10/3/2000. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal requereu a liquidação de sentença em 2009, ocasião em que este eg. Tribunal de Justiça declarou a prescrição da obrigação de pagar (proc. 0134432-69.2009.8.07.0001), decisão esta mantida pelo col. Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do REsp 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo col. STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC[1], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo col. STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta eg. Corte de Justiça. Ante o exposto, DETERMINA-SE A SUSPENSÃO DO PROCESSO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”